Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715768-81.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADELCIO ANTONIO GONZATTO DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação do r. pronunciamento judicial intitulado sentença (id. 51756872), que foi proferido na fase de liquidação de sentença movida por ADELCIO ANTONIO GONZATTO, com o seguinte teor: “Posto isso, considerando a concordância das partes quanto aos cálculos apresentados pelo perito, os homologo, declarando o título judicial liquidado pelo valor de R$ 509.086,75 (quinhentos e nove mil, oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), posicionado em março de 2023, consoante ID. 159288527. Condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 10% do valor do débito, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 10, do CPC.” Nas razões recursais o Banco-devedor aponta erro material quanto à natureza do r. pronunciamento judicial, por se tratar de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, inclusive colaciona jurisprudência do eg. STJ, bem como defende a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de litigiosidade. Preparo (ids. 51756882 e 51756883). Contrarrazões (id. 51756886), em que o credor pugna pelo desprovimento do recurso. Intimado (id. 52457422), o Banco-devedor manifestou-se pela rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada de ofício (id. 52917029). É o breve relatório. Decido. Trata-se de liquidação de sentença, que, diante dos parâmetros de cálculos apresentados pelas partes, ensejou a realização de prova pericial contábil (id. 51756822), cujo laudo apontou o débito de R$ 509.086,75 (id. 51756854). As partes manifestaram concordância com os cálculos periciais (ids. 51756858, 51756869 e 51756871) e o MM. Juiz os homologou (id. 51756872). Em que pese a alegação do Banco-devedor de que “[...] restou prolatada a sentença, em que julgou extinta a liquidação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC” (id. 52917029), constata-se que o r. pronunciamento judicial tão somente homologou os cálculos realizados pelo Perito Judicial, sem qualquer determinação de extinção da fase executiva ou menção ao referido dispositivo legal, razão pela qual se trata de r. decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, não por apelação. O fato de ter sido denominado pelo MM. Juiz como sentença e constar condenação em honorários advocatícios, por si só, não é suficiente para modificar o conteúdo do provimento judicial, que, notadamente, não está fundado nas situações descritas nos arts. 485 e 487 do CPC. Ressalte-se que o próprio Banco-devedor, nas razões recursais, consignou que “[...] da decisão que homologa a atualização dos cálculos da liquidação caberá agravo de instrumento” (id. 51756881, pág. 5), mas ainda assim interpôs apelação, o que configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...] Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3.1. No caso dos autos, o Tribunal de origem constatou que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não extinguiu o processo, mas tão somente encerrou a fase de liquidação de sentença e passou ao cumprimento de sentença, determinando que as partes apresentassem planilha de cálculo atualizada, de modo que o recurso cabível naquela oportunidade era o agravo de instrumento, e não a apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1776299/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019, grifos nossos). ”RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. 1. O ato processual que julga a liquidação de sentença tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, na forma do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de apelação e inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. [...] 5. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida e recurso não conhecido.” (Acórdão 1406005, 07123865120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). Acrescente-se que antes da interposição da apelação pelo Banco-devedor o credor havia peticionado nos autos para requerer o início da fase de cumprimento de sentença (id. 51756878), o que corrobora o entendimento de que a r. decisão recorrida não extinguiu a fase executiva. Isso posto, não conheço da apelação do Banco-devedor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora